Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020457-58.2020.8.11.0000
RECORRENTES: FABRICIO DIAS PINHEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FABRICIO DIAS PINHEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70513462):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - INDÍCIOS DE AUTORIA E MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - NÃO EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR - ARESTO DO STJ - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO - MÉRITO: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA, ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - RECONHECIMENTO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - DECLARAÇÃO DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME E INVESTIGADORES DE POLÍCIA RESPONSÁVEIS POR INVESTIGAÇÕES POSTERIORES - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU MESMO DA PROVA DA MATERIALIDADE - ACÓRDÃO DO TJDF - JULGAMENTO DOS ATOS ATRIBUÍDOS AO RECORRENTE RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - CF/88, ART. 5°, XXXVIII, ‘D’ - VÍTIMA MORTA EM DECORRÊNCIA DE TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO PROVOCADO POR REITERADOS GOLPES DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA E PESCOÇO E PEDRADAS - LAUDO DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DE LESÕES - DECORTE DE EMPREGO DE MEIO CRUEL INADMISSIVEL - JULGADO DO TJMT - SUPERIORIDADE NUMÉRICA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ARESTO DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - CRIME CONEXO - CORRUPÇÃO DE MENOR - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).
“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.” (TJMT, RSE no 97978/2017)
A “despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138).
Apresenta-se “inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana” (TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000).
Afigura-se impertinente “o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto” (TJMT, N.U 1022255-54.2020.8.11.0000).
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).
Cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida (STJ, HC no 293.895/RS).
Nas razões do recurso especial (Id. 73927961), o recorrente sustenta violação ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o magistrado, ao prolatar a sentença de pronúncia, incorreu em excesso de linguagem ao se referir à qualificadora de meio cruel, razão pela qual busca a nulidade da pronúncia em questão.
Recurso tempestivo (Id. 73934962).
Contrarrazões (Id. 77054971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta violação ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, alegando que o magistrado utilizou excesso de linguagem ao se referir à qualificadora de meio cruel, tornando nula a decisão de pronúncia.
No acórdão impugnado restou consignado que:
O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem na fundamentação dos indícios de autoria e da qualificadora do emprego de meio cruel, nos seguintes trechos “sic”:
“[...] os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações das testemunhas José Barbosa Trajano, Magno Roberto Miranda, Rafael Galbiatti Costa e Luzia Maria da Silva em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos CDs de fls. 151 e 172.
Soma-se a isso, os depoimentos prestados na fase policial pelas testemunhas Larissa da Silva Colares (fl. 11/12), Jair Capucho da Silva (fls. 14/15) e Luzia Maria da Silva (fls. 16/17).
Acrescente-se, por oportuno, o contido no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18 e no Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 61.
Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória. [...]
No que diz respeito à qualificadora do meio cruel (artigo 121, §2o, inciso III, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso em apreço, haja vista a quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi empregado.
Segundo a prova oral alhures mencionada, os agentes desferiram golpes de madeira e pedra na vítima na Av. Brasil, empreendendo esta fuga do local, sendo perseguida pelos agentes, que continuaram a desferir pauladas e pedradas, até que conseguiram alcançá-la de modo definitivo próximo ao Instituto João Peter, ocasião em que desferiram pauladas por todo corpo da vítima.
Ademais, o laudo de necropsia da vítima de fls. 34/42, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 43/44, o qual descreve várias lesões externas e internas na vítima.
Corroborando as lesões e os meios empregados, temos o laudo pericial de exame em local de crime de fls. 87/106.” (fls. 293/294)
Do primeiro ao quarto parágrafos supracitados, o juiz da pronúncia apontou os indícios de autoria, consubstanciados em depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico e pessoal, ao passo que, a partir do quinto, justificou a manutenção da qualificadora do meio cruel, com base em prova oral e documental, em especial a “quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi”, constantes de laudos periciais, nos exatos termos do art. 413 do CPP, num juízo em perspectiva.
Sobre o tema, colhem-se lições doutrinárias:
“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria [...]” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24a ed., pág. 901).
“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19a ed., pág. 1.472)
No caso, “não foi emitido qualquer juízo de valor que possa ser avaliado como pré-julgamento”. Em outras palavras, “não foram ultrapassados os limites permitidos em lei, sendo que os argumentos exposados na decisão combatida não têm o condão de influenciar ou direcionar a íntima convicção dos jurados”, como bem consigado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 66750464).
Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:
“Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, ‘d’, da CF/88.” (AgRg no AREsp no 1387190/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.6.2020)
Logo, não se reconhece excesso de linguagem apta a anular a pronúncia. (Id. 71345967)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há que se falar excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado a quo indica de maneira imparcial e idônea os elementos probatórios que sustentam a acusação, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA OU DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.
3. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "vislumbra-se que o réu pode ter sido um dos autores do crime que lhe é imputado, devendo a questão ser submetida ao Juízo Natural dos Crimes deste gênero, em obediência ao brocardo do in dubio pro societate".
4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela despronúncia do agravante, ou ainda, para excluir as qualificadoras, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
(Precedentes).
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1387190/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. TURMA COMPOSTA POR DOIS DESEMBARGADORES E UM JUIZ CONVOCADO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM (ART. 413, § 1o, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A ACUSAÇÃO. QUALIFICADORA. PRETENDIDA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...)
3. De acordo com o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, a sentença de pronúncia deve se limitar a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.
5. A mera indicação dos elementos probatórios que sustentam a acusação, os quais formaram a convicção do magistrado sobre a admissibilidade da acusação, não é suficiente para configurar excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando inexiste imputação inequívoca a respeito da responsabilidade pelo crime ou valoração das teses apresentadas pelas partes.
6. Inexiste nos autos indicativo de que o magistrado tenha emitido juízo de certeza a respeito da culpabilidade do acusado. Ao contrário, percebe-se claramente que o exame mais aprofundado da acusação foi deixado para o crivo do Conselho de Sentença.
7. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.
8. Na espécie, constata-se que as instâncias ordinárias descreveram, com todos os elementos necessários, as situações que, em tese, configuram a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, pronunciando o paciente nos termos da denúncia. Assim, verificando-se que a qualificadora não se revela totalmente inadmissível e tem substrato probatório mínimo para que o Conselho de Sentença possa dela conhecer e sobre ela deliberar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.
9. Habeas corpus não conhecido. (HC 138.177/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 28/08/2013) (negritei)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.CONHECIMENTO INVIÁVEL. PRONÚNCIA. PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO ROVIDO.
1. Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
2. Pelo teor dos trechos acima, a Corte de origem entendeu pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo laudo pericial e pelos depoimentos de testemunhos prestados em juízo. Acrescentou, ainda, que, comprovada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, tão somente é cabivel pronunciar os indiciados, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença julgar as teses apresentadas, sob pena de usurpação de sua competência. Assim, observa-se que a conclusão da Corte de origem acerca da existência de indícios da autoria e participação delitiva decorreu da análise do conteúdo probatório reunido nos autos, sendo inviável sua alteração em recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Ademais, não há que se falar em inobservância do art. 155 do CPP, pois, conforme assevera o Tribunal de origem, consta às fls. 277, o depoimento prestado judicialmente por Ângela Maria da Cruz Silva, também ouvida em sede de inquérito policial, às fls.12. eis os termos (...) (e-STJ fl. 451). E acrescentou que a testemunha Edvaldo Alves Santiago, disse em juízo o seguinte (...) (e-STJ fl. 453). Portanto, equivoca-se a defesa quando alega que a decisão de pronúncia foi baseada somente em elementos informativos da fase inquisitorial, tendo sido observado, no caso, o contraditório e a ampla defesa.
4. Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. Não se observa adjetivação excessiva ou exagero na apreciação das qualificadoras, tendo o acórdão se limitado a expor os elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial aqui impugnado. Não se verifica exagero ou propensão ao acolhimento da tese acusatória que justifique a cassação do acórdão, que não padece de desequilíbrio nem traz manifestações de subjetividade excessiva, caracterizadoras do excesso de linguagem.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça